Tribunal: TJPA
Processo: 0837130-57.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837130-57.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA CELIA SALES PENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE EFEITO CASCATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente Ação de Conhecimento para correção de enquadramento no plano de carreira cumulada com cobrança de valores atrasados, determinando a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade em favor de servidora pública municipal do magistério, com pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorre prescrição do fundo de direito à progressão funcional horizontal por antiguidade; (ii) estabelecer se a progressão funcional por antiguidade pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço sem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal; (iii) determinar se a concessão judicial da progressão funcional viola os princípios da razoabilidade, da separação dos poderes e as regras de responsabilidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a progressão funcional por antiguidade decorre de relação jurídica de trato sucessivo, renovada mês a mês, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, inexistente negativa expressa do direito pela Administração.

A legislação municipal aplicável prevê expressamente a progressão funcional horizontal por antiguidade como automática, mediante o cumprimento do interstício temporal e do efetivo exercício no cargo, configurando direito subjetivo do servidor.

A omissão administrativa em implementar a progressão funcional não afasta o direito do servidor nem impede a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento da lei.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, não se caracterizando cumulação indevida nem efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A concessão da progressão funcional não implica afronta aos princípios da separação dos poderes, da razoabilidade ou às normas de responsabilidade fiscal, por consistir em mero cumprimento de obrigação legal previamente estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional horizontal por antiguidade de servidor público municipal, quando prevista em lei, constitui direito subjetivo automático, exigível judicialmente diante de omissão administrativa.

Nas demandas relativas à progressão funcional não negada expressamente pela Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

A progressão funcional por antiguidade pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas, sem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XIV, e 169, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 7.528/91, arts. 10, § 4º, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93, arts. 1º e 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp nº 1.589.542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019; TJPA, Apelação Cível nº 2132413, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0866012-34.2021.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837130-57.2024.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA:
MARIA CELIA SALES PENA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARREIRA C/C PEDIDO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS
ajuizada por
MARIA CELIA SALES PENA
, ora apelada, julgou procedente a ação nos seguintes termos (ID n. 28790722):

“(...) Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS,
pelo que determino ao
MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre os vencimentos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do

cargo que ocupa, nos exatos termos do pedido inicial, aplicando-se os devidos reflexos em seus proventos em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito),
excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado
, e julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão, correspondentes ao cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P.I.C.
(...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (ID n. 28790725)
, alegando equívoco na apreciação da Prescrição da pretensão de reconhecimento do direito à progressão funcional da apelada; violação ao artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal de 1988; violação ao Princípio da Razoabilidade; violação ao artigo 169, §1º da Constituição Federal de 1988 e ao Princípio da Separação dos Poderes; pedido de reforma para, no mínimo, excluir da condenação os valores dos reflexos para impedir o efeito cascata vedado pelo artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal de1988.

No ID n. 28790728,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 31755997)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne da questão consiste na validação da sentença que condenou o Município de Belém a implementar a progressão funcional horizontal por antiguidade em favor da parte Autora da Ação e a pagar os valores correspondentes, inclusive os retroativos, observada a prescrição quinquenal.

I- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Quanto a afirmação em sede de apelação sobre a prescrição da pretensão deduzida, é vedado; uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ, verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No caso em tela, o Município de Belém sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelada, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da progressão funcional.

Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição da pretensão pleiteada pelo apelante
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II- MÉRITO

O direito ao pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade tem previsão legal nos artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, no qual será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior.

“Lei Municipal n° 7.528/91:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Da simples leitura dos dispositivos acima, claro esta que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, § 4º, da Lei nº 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1º e 2º da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Ademais, não encontro validade na argumentação do apelado de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, pois possuem naturezas e critérios de avaliação distintos.

Uma vez que, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação e está vinculado ao tempo de serviço prestado, independentemente do cargo exercido.

Logo, a concessão da progressão funcional horizontal não é unicamente contada com o tempo de serviço, sendo um incentivo a carreira de cada servidor, enquanto o triênio salarial é um adicional em função do tempo de serviço. Portanto, configura-se em espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade. (2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Insta salientar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme destacado na sentença, também corrobora o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade é um direito subjetivo do servidor público municipal, devendo ser garantida quando preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA ESTABELECER O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AGRAVADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a condenação à concessão da
progressão

funcional
pretendida pela Agravada.

2. A Legislação Municipal, ao tratar da
Progressão

Funcional
por
Antiguidade
/
Progressão
Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

3. A
progressão

funcional
por
antiguidade
far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

4. A Apelada preenche os requisitos para a
Progressão

Funcional
por
Antiguidade
, uma vez que é servidora pública municipal desde 19.03.1996, nomeada pelo Decreto nº 28.557/96-PMB (id. 12502602 - Pág. 1/2), com mais de 25 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, estando posicionada na referência 12, com o direito ao recebimento da
progressão

funcional
.

5. Arguição de impossibilidade de cumulação da
Progressão

Funcional
por
Antiguidade
com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a
progressão
por
antiguidade
leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866012-34.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS E PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014783-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/07/2020)

Portanto, não vislumbro prejudicial de prescrição da pretensão deduzida, bem como não merece prosperar o apelo do Município de Belém em relação as demais razões recursais. Desse modo, mantenho a sentença do Juízo
a quo
.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026